Tribunal: TJMT
Processo: 1003738-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003738-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOGLY ADAS COSTA - CPF: 729.257.791-15 (ADVOGADO), JUCINEIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 044.687.481-76 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU VÍCIO NO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio de valores constritos em contas bancárias da agravante, sob o fundamento de que os recursos estavam destinados à subsistência dela e de seus filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da compatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a movimentação bancária da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da subsistência, reconhecendo a hipossuficiência econômica da agravante com base em documentação juntada aos autos.

4. A análise das movimentações bancárias foi considerada no julgamento, tendo sido reconhecido que os depósitos recebidos, ainda que oriundos de terceiros, integravam o sustento do núcleo familiar.

5. A insurgência revela inconformismo com o mérito do julgamento, sem apontar vício apto a justificar a integração do julgado, o que descaracteriza a função dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “
A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339. TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SICREDI CELEIRO DO MT contra acórdão de id. 281051380 que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUCINEIA DA SILVA PEREIRA, reformando a decisão proferida na Execução de título extrajudicial n. 1005710-12.2022.8.11.0040, para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio dos valores constritos em contas bancárias da agravante, por entender que se tratavam de recursos destinados à sua subsistência e de seus filhos.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de apreciar a incompatibilidade entre a alegação de impenhorabilidade por subsistência e a real movimentação bancária da agravante, ao argumento de que os extratos bancários demonstram o recebimento de valores expressivos por meio de transferências de terceiros, incluindo o genitor dos filhos da agravante, além de despesas com bens e serviços não essenciais. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão e desprover o recurso (id. 281971871).

A embargada JUCINEIA DA SILVA PEREIRA, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 284962918).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão quanto à alegada incompatibilidade entre a impenhorabilidade por subsistência e as movimentações bancárias da agravante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso em exame, não há omissão que merece ser sanada. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a agravante comprovou hipossuficiência econômica, inclusive mediante documentos como contracheque, extratos bancários e comprovação de encargos familiares (inclusive filho com necessidades especiais). A fundamentação destacou que os valores constritos, ainda que em conta corrente, demonstraram destinação à subsistência.

A alegação de omissão quanto à análise das movimentações bancárias não prospera. O julgado referiu expressamente o extrato de id. 267595255, reconhecendo a modéstia das transações e sua vinculação às necessidades básicas, afastando qualquer indício de reserva patrimonial. A menção a depósitos de terceiros, inclusive do genitor dos filhos da agravante, não altera o reconhecimento do caráter alimentar dos valores, pois tais contribuições integram, por presunção legal e jurisprudencial, a subsistência do núcleo familiar.

A tentativa de reabrir a discussão das matérias já analisadas configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Além disso, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, e o acórdão enfrentou a tese jurídica central com expressa remissão a precedente desta Corte e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025